Tribunal: TJPA
Processo: 0489667-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0489667-76.2016.8.14.0301

APELANTE: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

APELADO: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409 APELANTE/APELADO: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis opostas por ambas as partes contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, reconheceu a nulidade da cláusula de retenção de valores, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com correção monetária e juros, e estabeleceu sucumbência recíproca. As construtoras apelaram sustentando validade contratual e direito de retenção de 20%. A consumidora, por sua vez, pleiteou restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso das construtoras pode ser conhecido, diante da ausência de preparo recursal; (ii) definir se a consumidora tem direito à restituição integral dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do preparo recursal, não sanada no prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção, o que impede o conhecimento do recurso. Conforme doutrina de
Fredie Didier Jr.
, o preparo é pressuposto processual objetivo específico, cuja ausência resulta em inadmissibilidade do recurso.

4.

A restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador só é devida quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor, nos termos da Súmula 543 do STJ. Inexistindo essa prova, aplica-se a restituição parcial, conforme entendimento consolidado no Direito do Consumidor.

5.

A cláusula que prevê retenção integral dos valores pagos revela-se abusiva à luz dos arts. 4º e 6º, IV, do CDC, por implicar vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando a boa-fé objetiva. Como assinala
Cláudia Lima Marques
, contratos de adesão com cláusulas que desequilibram excessivamente a relação são passíveis de revisão judicial.

6.

A abusividade contratual gera danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação do abalo psíquico, conforme jurisprudência consolidada.
Maria Helena Diniz
ensina que a indenização deve cobrir o dano em todos os aspectos, “até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, sendo compensatória ao lesado.

7.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, como preceituam
Carlos Roberto Gonçalves
e
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, sendo adequado o montante de R$ 4.000,00 para cada empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso das construtoras não conhecido por deserção. Recurso da consumidora parcialmente provido para condenar as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 cada, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de preparo recursal não regularizada dentro do prazo legal enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A restituição integral dos valores pagos por comprador de imóvel somente é cabível quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor.

3.

Cláusula contratual que impõe retenção integral de valores pagos é abusiva e enseja reparação por dano moral.

4.

O dano moral decorrente de cláusula abusiva configura-se in re ipsa e dispensa prova do abalo psíquico.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 85, §14; CC, arts. 405, 422, 944; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.115304-5/001, j. 14.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

Doutrina relevante citada
:

·

Maria Helena Diniz,
Código Civil Anotado
, São Paulo: Saraiva, 2004.

·

Fredie Didier Jr. et al.,
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 2, 17ª ed.

·

Cláudia Lima Marques,
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 8ª ed.

·

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme,
Manual dos Danos Morais
.

·

Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil
, 20ª ed.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409

APELANTE/APELADO: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSIMEIRE CASTRO SOUZA
interpuseram

Recursos de

Apelação Cível contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, referente ao apartamento nº. 204, Torre 35, integrante do empreendimento IDEAL SAMAMBAIA.

DECLARAR a nulidade da cláusula CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA, PARÁGRAFO TERCEIRO do contrato no que concerne à retenção de valores em caso de rescisão do contrato, entendida como abusiva nos termos da fundamentação.

CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente, em parcela única, um total de 90% de todos os valores pagos por esta, referentes ao contrato de compra e venda do imóvel retromencionado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento. Frise-se que para o cálculo devido da devolução, será retirado o valor de R$ 854,61 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), pois referente a caso de prescrição do pedido de devolução da taxa de comissão de corretagem, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para a requerente face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 119, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015. ( PJe ID 12612416, páginas 1-7)

As razões recursais

de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
aludem os seguintes argumentos, a saber:

- inexistência de vícios de consentimento

para anular a transação imobiliária;

- atribuição do percentual de devolução conforme termos contratuais e

- necessária retenção do valor(20% do que fora pago) segundo contrato válido e subscrito por
ROSIMEIRE CASTRO SOUZA.

E, ao final, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

12612417, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 12612420, páginas 1-5).

As razões recursais

de
ROSIMEIRE CASTRO SOUZA
aludem os seguintes argumentos, a saber:

-devolução integral dos valores pagos acrescidos de juros e correção monetária;

- descumprimento da oferta de financiamento pela Caixa Econômica Federal por culpa das Apeladas e

- danos morais indenizáveis.

Ao final, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

12612419, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

12612424, páginas 1-2 e PJe ID 12612425, páginas 1-9).

À minha relatoria em 27.09.2023, por redistribuição.

No PJe ID

24058529, página 1, consta ordem quanto à certificação do preparo dobrado e apresentação do relatório de conta do processo.

No PJe ID 27435512, página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial quanto à ausência do preparo em sua forma dobrada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409 APELANTE/APELADO: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso de Apelação Cível de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
não recolheram acertadamente o preparo e tampouco usaram do prazo concedido para tanto, conforme ordem expressa no PJe ID

27435512, página 1, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche o requisito legal de admissão relativo ao preparo, atraindo o juízo negativo de admissibilidade

não impor maiores digressões.

Ao Recurso de Apelação Cível de

ROSIMEIRE CASTRO SOUZA.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Às premissas recursais
.

1ª Premissa
: Devolução e Retenção de Valores Pagos

Inicio destacando enunciado sumular 543 do STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Perceba os parâmetros quanto à devolução de valores pagos:

- devolução integral: quando há culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, desde que haja efetiva comprovação

e

- devolução parcial: quando o consumidor deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TEMA IRDR 56 - : REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES.
- O cancelamento da averbação de alienação fiduciária no registro de imóveis prescinde de decisão judicial autorizativa, cabendo à parte providenciar o cancelamento do gravame administrativamente junto à serventia extrajudicial.
- Se a parte autora e a parte ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor de produto, constantes dos artigos 2º e 3º do CDC, tem-se que se aplica ao caso o regramento da legislação consumerista.
- Consoante tese fixada no IRDR nº 1.0301.16.015958-0/002 (Tema nº 56), "nos contratos de financiamento firmados por construtoras e/ou incorporadoras de imóveis - fora do Sistema Financeiro Imobiliário - admite-se a cobrança de juros capitalizados com periodicidade anual, nos termos do que estabelece o artigo 5.º, inciso III, §2.º, da Lei n.º 9.514/97, c/c artigo 4.º, do Decreto n.º 22.626/33, e artigo 591 do Código Civil, e desde que esteja expressamente ajustada entre os contratantes."
-
Em conformidade com a Súmula 543 do STJ, na rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser efetuada a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, sem a retenção de qualquer valor a título de despesas ou encargos.
-
A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.115304-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 02/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
CULPA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de resolução de contrato de compra e venda de imóvel e de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário, condenando as rés à restituição dos valores pagos pela autora.

2. As apelantes sustentam que o rompimento do contrato ocorreu por culpa da autora, pleiteando retenção de cláusula penal e alteração dos marcos iniciais para a correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a culpa pela rescisão contratual pode ser atribuída às rés; (ii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos pela autora; (iii) saber se a cláusula penal de 50% deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual deve observar os princípios da probidade e boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do Código Civil, devendo as partes agir com lealdade tanto na formação quanto na execução do contrato.

5. Ficou comprovado que o aumento do valor do imóvel não decorreu de inércia da autora, mas sim de alteração unilateral por parte da ré, sem comprovação de culpa da autora pela demora na liberação do financiamento, o que configura descumprimento contratual pela vendedora.

6.
A jurisprudência e a Súmula 543 do STJ determinam que, em casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com base no Código de Defesa do Consumidor, a restituição deve ser integral quando a culpa pela rescisão for atribuída ao vendedor
.

7. Quanto à cláusula penal, sua aplicação é indevida, uma vez que as rés deram causa à resolução do contrato. Da mesma forma, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

8. Em relação aos encargos sobre o valor a ser devolvido, considerada a natureza contratual da relação, a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em favor de quem for credor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido, mas não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422, 481, 482, 405; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1277966, 0010345-94.2016.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª TURMA CÍVEL, TJDFT, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no PJe: 16/09/2020.

(j)

(Acórdão 1951573, 0709280-64.2023.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.)

Caso concreto, não há falar em devolução

integral dos valores adimplidos porque
ROSIMEIRE CASTRO SOUZA
não provou a culpa ou responsabilidade exclusiva de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
acerca da recusa de financiamento imobiliário

correspondente.

A aceitação do julgamento antecipado da lide sem que demonstrasse a apontada culpabilidade aduz a certeza do recorte da sentença objurgada a não impor maiores digressões.

2ª Premissa
: Danos Morais Indenizáveis.

Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

A moldura inserta na questão objurgada aduz a existência dos danos morais
in re ipsa
e sua extensão:

A uma. A inscrição dos dados pessoais nos Órgãos de Proteção ao Crédito aduz dano moral
in re ipsa
dispensando a comprovação do abalo psicológico, que difere de sua extensão que exige a necessária comprovação do prejuízo no tempo e espaço e

A duas. Forte danos morais
in re ipsa
dada a declaração de abusividade da cláusula 12ª, § 3º do contrato sob enfoque no que tange à retenção integral dos valores pagos à construtora/vendedor.

Nessa toada.

Ementa: Direito Civil E Processo Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Protesto Indevido. Dívida Inexistente.
Dano Moral. In Re Ipsa.
Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória que declarou inexistente a dívida de protesto, tornando-o insubsistente, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrente do protesto indevido.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto realizado encontra respaldo em relação jurídica válida e comprovada; (ii)
saber se há direito à indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do apelado.

III. Razões de decidir

3. A existência do débito não restou demonstrada, sendo ônus da apelante, conforme art. 373, II, do CPC, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O protesto por indicação não é suficiente, por si só, para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, nem para eventual processo de cobrança.

5.
A compreensão doutrinária e jurisprudencial é uníssona no sentido de que a inclusão indevida do nome da pessoa nos órgãos de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, que dispensa a comprovação do abalo psicológico da vítima
.

6. A quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de Julgamento: "1. A inexistência de relação jurídica entre as partes impede a manutenção de protesto fundado em duplicata não apresentada. 2. O protesto indevido enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação do prejuízo. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Lei n. 5.474/68, art. 15, § 2º; Lei n. 9.492/97, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.810.673/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.04.2025.

(Acórdão 2001283, 0735164-73.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)

Diante disso, o Recurso de Apelação Cível examinado merece parcial acolhimento apenas para prover os danos morais indenizáveis
in re ipsa
segundo importe abaixo delineado a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMEIRE CASTRO SOUZA,
conheço-o e dou parcial provimento apenas para

condenar em danos morais indenizáveis
in re ipsa
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
cada qual,

na ordem de R$ 4.000,00(quatro mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento do prejuízo moral através do INPC, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada irretocáveis conforme fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 09 jun. 2025.

Belém, 08/07/2025